Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736608-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de comprimento de sentença proposto por HELOISA DE MAGALHAES NOVAES e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, determinou a penhora de R$ 3.289,56, valor encontrado na conta corrente da executada. Em suas razões (ID 63553361), o agravante sustenta que: 1) é necessária a fixação de percentual de penhora que não inviabilize a atividade empresarial; 2) nos termos do artigo 835, do CPC, a penhora deve observar a ordem legal, de modo que o percentual sobre o faturamento de empresa devedora é uma das últimas formas de penhora a serem admitidas; 3) não é admissível a penhora do faturamento sem que ocorra concomitante fixação de prévio percentual a ser penhorado, o que não ocorreu no caso concreto; 4) é razoável o percentual de 5% para finalidade de penhora. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a execução, bem como para limitar a penhora ao percentual de 2% sobre valor mensal do faturamento obtido pela sociedade com a devolução de 98% do valor penhorado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63553362/63553363). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a atribuição da antecipação da tutela recursal. Reside a controvérsia em analisar se houve penhora indevida de ativos financeiros nas contas correntes dos agravantes. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833, incisos I a XII) com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e de garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O ônus probatório quanto à impenhorabilidade recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC). A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento. O feito cuida de execução, proposta em 23/10/2020, em que os exequentes buscam receber honorários advocatícios no valor de R$ 7.536,37, originalmente em face da DFM – DERIVADOS DE PETROLEO. A parte executada foi - por diversas vezes e sem êxito - instada a adimplir a obrigação. Foram realizadas consultas de bens por meio dos sistemas SISBAJUS, RENAJUD, INFOJUD, sem localização de bens da executada passíveis de constrição. O feito foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Posteriormente, os exequentes instauraram incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos do Processo 0731636-23.2023.8.07.0015, no qual foi acolhido o pedido para invadir o patrimônio da MAXIMUM, ora agravada, empresa do mesmo grupo econômico da executada. Naqueles autos, foi bloqueada a quantia de R$ 5.796,04, no dia 08/12/23. Em 04/07/2024, os exequentes requereram nova penhora, nos presentes autos (Proc. 0005350-59.2017.8.07.0015) e informaram que o valor atualizado e restante do crédito era de R$ 3.289,56 (ID 20295141, autos originários). O juiz determinou a penhora até atingir o importe de R$ 3.289,56, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de três meses até atingir o valor. A penhora foi efetivada (ID 206874056, autos originários). Em que pese a penhora não ter sido limitada a percentual de faturamento da empresa devedora, não há demonstração que a ínfima quantia bloqueada pode comprometer/inviabilizar a sua atividade empresarial. Além disso, a executada não indicou outros bens passíveis de constrição, a disponibilidade de pagamento de caução ou a hipótese de impenhorabilidade da verba. Assim, não é prudente desconstituir a penhora realizada ou determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, o pedido deve ser indeferido. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faculto à agravante trazer documentos que comprovem que a quantia penhorada pode comprometer a atividade da empresa, tais como: 1) faturamento anual e mensal da empresa; 2) relação de empregados e seus salários; 3) forma de pagamento dos empregados, a fim de aferir se a quantia penhorada serviria para o seu pagamento; e 4) outros documentos que entender necessários. Prazo: 7 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator